Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746351-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por PAULO BATISTA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0718265-16.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que necessita de cirurgia odontológica a ser realizada em ambiente hospitalar, e sob anestesia geral indicada por profissional da odontologia, entretanto, o procedimento foi negado pelo plano odontológico réu/agravado. O juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a imediata realização do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, colaciono trecho da decisão que indeferiu a antecipação de tutela (Id no. 174102893 dos autos no. 0718265-16.2023.8.07.0007): “No caso dos autos, porém, diante da complexidade da cirurgia e da pouca informação até o momento do suposto motivo da recusa da operadora em custear o tratamento, entendo que não é possível a concessão liminar do pedido. Observo ainda que em regra, as doenças que impõe o tratamento cirúrgico boco-maxilo são desenvolvidas e agravadas ao longo de anos, notadamente no caso do autor, que possui mais de 50 anos de idade. Não se trata assim, de mal súbito que apenas recentemente apresenta sintomas possivelmente graves à vida ou saúde do paciente. À vista disso, entendo que não está presente a atualidade do perigo, sendo importante se aguardar ao menos o prévio contraditório, para o aprofundamento das questões fáticas. Poderá ainda ser indicada a realização de perícia, sendo certo que a prévia cirurgia poderá atrapalhar a sua realização, caso se mostre necessária. Outra questão que chama a atenção, além da apontada em decisão anterior, é que as imagens da tomografia computadorizada de Id. 170850535 referem-se à pessoa de Herivelto de Oliveira Santos, e não ao autor. Assim, há questões que precisam ser melhor aprofundadas e que não se inserem nas competências do juízo, por estarem atreladas às ciências médicas.” No caso, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois, conforme afirmado pelo juízo recorrido, não se vislumbra o perigo de dano, especialmente pelo fato de a suposta doença que acomete o agravante não se mostrar de forma aguda, mas provavelmente decorrer de gradual evolução. O requisito da probabilidade do direito também não está devidamente comprovado, especialmente pelas inconsistências probatórias apresentadas. Inicialmente, cito a determinação de emenda à petição inicial, que verificou que o relatório médico apresentado é exatamente igual a relatório médico apresentado em outra demanda patrocinada pela mesma advogada, além do que a tomografia apresentada nos autos é referente a pessoa diversa do autor, conforme informado na decisão recorrida. Por fim, saliento que o laudo apresentado no Id no. 173999260 dos autos no. 0718265-16.2023.8.07.0007 (processo de referência) parece ter sido realizado em bloco, já que também se refere a outro paciente estranho à lide. Assim, em cognição sumária, é prudente a não concessão de tutela de urgência, ante o fato de que não há perigo iminente devidamente comprovado, bem como não há nos autos prova suficiente do direito alegado, especialmente diante de inconsistências nas provas juntadas com a petição inicial. O recurso de agravo tem por mérito verificar se a decisão agrava analisou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC e, em análise sumária, não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador